Tribunal: STF
Processo: AI 605605
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de Declaração. Reiteração das razões de
   mérito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos
   rejeitados. Os embargantes pretendem, tão-somente, o
   processamento do recurso extraordinário. Não merece reforma a
   decisão, baseada na jurisprudência assentada desta Corte, e na
   qual não se identifica omissão, contradição ou obscuridade.